Tribunal: STF
Processo: ARE 1392466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. NULIDADE. RE 705140/RS (REPERCUSSÃO GERAL). AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. INGRESSO ANTERIOR À EC 57/2003. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E FÉRIAS PRÊMIO. CONTAGEM DEVIDA.



    - O servidor que ingressou no serviço público no Estado de Minas Gerais antes da vigência da EC 57/03 à Constituição mineira; exercendo função pública na condição de contratado, e que, sem solução de continuidade, foi provido em cargo efetivo mediante aprovação em concurso, faz jus à contagem do respectivo tempo de serviço para fins de aquisição de adicional por tempo de serviço e férias-prêmio e do tempo de contribuição para fins de aposentadoria.



    - O colendo Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 5° da Lei 11.960/09, quanto à atualização dos débitos da Fazenda Pública pelos índices aplicados à caderneta de poupança, estabelecendo que esse critério deve ser adotado até 25 de março de 2015, a partir de quando a correção monetária deve observar o IPCA-E."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, e §2º; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente